Tribunal: TJSP
Processo: 1005449-81.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Plano de saúde - Autora que alega que foi surpreendida com o apontamento de seu nome em cadastro de inadimplentes por débito decorrente de mensalidade do plano de saúde - Alegação de que não houve contratação do plano – Contratação que ficava condicionada ao pagamento da primeira mensalidade – Ré que alega que esse pagamento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Plano de saúde - Autora que alega que foi surpreendida com o apontamento de seu nome em cadastro de inadimplentes por débito decorrente de mensalidade do plano de saúde - Alegação de que não houve contratação do plano – Contratação que ficava condicionada ao pagamento da primeira mensalidade – Ré que alega que esse pagamento foi feito - Ônus da prova de contratação que era da ré - Inexistência de comprovação - Acolhimento da pretensão à declaração de inexistência de débito - Dano moral indevido – Autora que já tinha outras inscrições anteriores no cadastro de inadimplentes, não havendo comprovação de que estivessem sendo discutidas judicialmente - Incidência da Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça - Pretensão à indenização por desvio produtivo que não pode ser acolhida, tendo em vista a falta de comprovação de qualquer dano material - Litigância de má-fé imputada à autora que deve ser afastada - Ausência das situações previstas no artigo 80 do CPC - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367889
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005449-81.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante RAIMUNDA DE
MORAIS, é apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005449-81.2019.8.26.0348 -Voto no 5.159
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1005449-81.2019
Comarca: Foro de Mauá (4a Vara Cível)
Apelante: Raimunda de Morais
Apelada: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Juiz: César Augusto De Oliveira Queiroz Rosalino
Voto no 5.159
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. REPARAÇÃO DE DANOS Plano de saúde - Autora que
alega que foi surpreendida com o apontamento de seu nome em
cadastro de inadimplentes por débito decorrente de mensalidade
do plano de saúde - Alegação de que não houve contratação do
plano Contratação que ficava condicionada ao pagamento da
primeira mensalidade Ré que alega que esse pagamento foi feito
- Ônus da prova de contratação que era da ré - Inexistência de
comprovação - Acolhimento da pretensão à declaração de
inexistência de débito - Dano moral indevido Autora que já tinha
outras inscrições anteriores no cadastro de inadimplentes, não
havendo comprovação de que estivessem sendo discutidas
judicialmente - Incidência da Súmula 385 do C. Superior Tribunal
de Justiça - Pretensão à indenização por desvio produtivo que não
pode ser acolhida, tendo em vista a falta de comprovação de
qualquer dano material - Litigância de má-fé imputada à autora
que deve ser afastada - Ausência das situações previstas no artigo
80 do CPC - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 150/154, cujo relatório se
adota, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao
pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios de 10%
do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
A autora ajuizou a demanda aduzindo que foi surpreendida com o apontamento
de seu nome em cadastro de inadimplentes pela ré, em razão de débitos que seriam
provenientes de mensalidade do plano odontológico. Ocorre que ela jamais contratou o
plano oferecido ou recebeu qualquer boleto para pagamento, não reconhecendo, portanto,
os termos e valores da cobrança. Além disso, a ré se nega a prestar esclarecimentos. Diante
disso, requereu a declaração de inexistência de débito, e a condenação da ré ao pagamento
de indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005449-81.2019.8.26.0348 -Voto no 5.159
3
Irresignado com a sentença de improcedência, a autora apelou (fls. 157/167),
aduzindo que não efetuou o pagamento da primeira parcela, de forma que não contratou o
plano de saúde dental, já que o contrato previa que o pagamento ensejaria o aceite do
contrato. Afirma ser possível a indenização pelo desvio produtivo já que ocorreu o desvio
das competências do indivíduo para a tentativa de solução de problema causado pelo
fornecedor, não se tratando de dano moral. Afirma que não sendo devida a cobrança dos
valores, deve ser afastada a condenação em litigância de má-fé.
O recurso foi processado, tendo os apelados juntado contrarrazões (Fls.
170/181).
É o relatório.
A proposta de contrato (fls. 70/72) indica claramente em sua parte final que o
pagamento da primeira mensalidade implicaria na aceitação, e consequente celebração do
contrato. Afirmou a autora que jamais contratou o plano de saúde em questão, pois nunca
realizou o pagamento de tal parcela. Cumpria, portanto, a apelada fazer a prova do
pagamento e, consequentemente, da contratação do plano. A prova do pagamento e,
consequentemente, da contratação era da ré, e não da autora, já que não se poderia exigir
desta prova negativa. No entanto, nenhuma prova de pagamento, ou de contratação do
plano, foi feita pela apelada que se limitou a apresentar print de sistema informatizado
próprio (fls. 95).
A assinatura da apelante em aviso de recebimento da cobrança não indica a
concordância desta, mas comprova apenas o recebimento da carta, não sendo tal assinatura
suficiente à comprovação da dívida.
Considerando que a apelante não contratou o plano de saúde, são indevidas as
cobranças e consequentemente a inscrição da autora em cadastro de proteção ao crédito foi
irregular. Entretanto, não houve dano decorrente de tal inscrição conforme a súmula 385 do
STJ, tendo em vista que a apelante já possuía diversas inscrições no cadastro de proteção
ao crédito (fls. 22/25), não havendo comprovação de que estivessem sendo questionada
judicialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005449-81.2019.8.26.0348 -Voto no 5.159
4
O dano por “desvio produtivo”, alegado pela autora na inicial, dependeria da
produção de prova, que não foi feita. Assim, não pode haver condenação da ré ao
pagamento de indenização a esse título.
Comprovado que não houve inovação dos fatos por parte da autora, é caso de
se afastar a litigância de má fé. Com efeito, ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC, a
justificar a aplicação da pena.
Assim, fica acolhido em parte o recurso, para o acolhimento do pedido
declaratório de inexistência de débito e para afastamento da litigância de má-fé.
Ante o provimento parcial do recurso, as custas serão igualmente partilhadas,
arcando cada parte com os honorários advocatícios da parte contrária, de 10% do valor da
causa, observada a gratuidade da justiça, em relação à autora.
Isto posto, DA-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator